Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702453-52.2023.8.07.0000 Agravante(s) George Anderson Holanda Coutinho Agravado(s) Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George Anderson Holanda Coutinho contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 147504671 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em desfavor de Universidade Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades, processo n. 0700478-38.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO contra UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF e DISTRITO FEDERAL O impetrante narra que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE TUTOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CARGO: PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222), tendo recebido o número de inscrição 0298109641, para preenchimento de vaga destinada à pessoas portadoras com deficiência (PCD), conforme previsão editalícia. Afirma ser portador de MONOPLEGIA (CID 83.8) E MONOPARESIA (M 51.3) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO caraterizada por ser de natureza permanente. Discorre que foi indeferida sua inscrição na fase de avaliação pericial por não ser enquadrado na condição de PCD. Sustenta que, conforme laudos médicos de especialistas, a condição do candidato é de pessoa com MONOPLEGIA, MONOPARESIA. Assevera que a referida condição é considerada como deficiência, de acordo com o decreto No 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, que regulamenta as leis 10.048/2000 e 10.098/2000, normas gerais aplicadas a Pessoas Com Deficiência. Sustenta seu direito e requer concessão de liminar para que seja confirmado como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, oportunizando o direito de participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, nota-se que a inicial merece emenda. Esclareço. O Mandado de Segurança deverá ser impetrado contra ato praticado por autoridade pública ou agente delegado. Portanto, na peça inicial, deverá figurar no polo passivo a autoridade prolatora do ato e a pessoa jurídica interessada (art. 6o da LEI No 12.016 2009). No caso, o impetrante traz no polo passivo a Universidade do Distrito Federal e o DF. Com efeito, o ato impugnado é imputado à banca do concurso (IADES), conforme ID 147482212, qual seja, o indeferimento da inscrição definitiva para vaga de pessoa com deficiência. Veja. Não houve a inclusão da autoridade indicada como coatora no polo passivo, que no caso seria o Diretor do IADES. Em relação à inclusão do DF no feito, não há razões para tanto. A Universidade do Distrito Federal consiste em pessoa jurídica distinta do DF, com personalidade jurídica própria. Não há interesse jurídico do DF na presente ação mandamental. Logo, não há razão para inclusão do DF no feito. Exclua-se o DF do polo passivo. Intime-se o impetrante para emendar a inicial e incluir a autoridade prolatora do ato impugnado no polo passivo. Passo à análise do pedido liminar. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Explico. Primeiramente, destaca-se que não consta nos autos a motivação do ato impugnado. Ausente os fundamentos que motivam o ato de indeferimento da inscrição definitiva do impetrante para concorrer a vaga destinada a PCD, não há como aferir a alegada ausência de razoabilidade. As informações são essenciais para que se possa apurar eventual vício na motivação do ato administrativo. Não há informação precisa nos autos sobre os motivos que levaram a banca examinadora a desqualificar a condição da impetrante como pessoa com deficiência. Portanto, apenas com a motivação será possível verificar eventual ilegalidade na exclusão do certame. Se não bastasse, há clara divergência entre os laudos particulares apresentados pelo impetrante nos autos e a perícia oficial realizada pela autoridade, que concluiu pelo não enquadramento do impetrante como PCD. Para solução de tal controvérsia, imprescindível prova pericial, o que não se admite na via estreita do Mandado de Segurança. A escolha entre o laudo particular e o laudo oficial implica análise do mérito administrativo, tendo em conta que o juízo estaria por valorar o próprio conteúdo dos laudos, o que não é passível de controle judicial. A perícia poderia destacar se houve irregularidade ou falta de razoabilidade no laudo oficial, para fins de controle judicial da legalidade do ato. Todavia, não há possibilidade de perícia em MS, razão pela qual apenas as informações poderão esclarecer o juízo quanto a eventual falta de razoabilidade na exclusão. Ademais, a decisão da junta médica tem natureza de ato administrativo, e goza de presunção de veracidade e legitimidade, o que somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Por fim, necessário aguardar informações da autoridade contendo a motivação do ato para apuração da alegada ausência de razoabilidade do ato impugnado. Por todo o exposto, neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Cientifique-se o DF. Se quiser, fica deferida a intervenção no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. O autor apresentou, na origem, pedido de reconsideração (Id 147670158 do processo de referência) em face da decisão acima, o qual restou assim decidido (Id 147721568 do processo de referência): A impetrante, em petição autônoma, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a segurança, em caráter liminar. O pedido de reconsideração tem como fundamento documento novo, que indicaria a motivação do ato administrativo impugnado. Fundamento e decido. O documento novo que fundamenta o pedido de reconsideração não é suficiente para alterar a decisão proferida. De acordo com o documento acostado aos autos pela impetrante, o indeferimento da inscrição definitiva como PCD ocorreu porque a perícia médica oficial considerou que "não há prejuízo de funcionalidade". De fato, não há controvérsia sobre a doença que acomete o impetrante. Contudo, há dúvida sobre o prejuízo à funcionalidade, em razão do cargo que pretende ocupar. Todavia, a decisão administrativa é genérica e, por este motivo, não dispensa as informações para a correta análise da decisão que o excluiu do certame. O impetrante já foi considerado pessoa com deficiência em outros certames. Apenas as informações da autoridade indicada como coatora poderão esclarecer porque a enfermidade não o qualifica como pessoa com deficiência e o que seria o "prejuízo à funcionalidade". Neste sentido, ainda é essencial aguardar as informações, para fins de controle judicial do ato administrativo. Não há como valorar o mérito administrativo, laudos particulares. Apenas prova pericial poderia apontar para a ausência de razoabilidade da conclusão dos peritos oficiais, cuja laudo, como mencionado em decisão anterior, contraria os laudos particulares. Todavia, como não há produção de prova em MS, restar aguardar as informações para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade, por ausência de razoabilidade na decisão que o excluiu do certame. Em verdade, nos temos do art. 4a do decreto no 3298/99, imprescindível a constatação de "dificuldades para o desempenho de funções" para caracterização da deficiência. Confira-se: "Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)". Portanto, presente controvérsia sobre a existência ou não de "dificuldades para o desempenho de funções" e diante da generalidade do documento, não há razão para a concessão da segurança, em caráter liminar. Pelo exposto, mantenho a decisão anterior para INDEFERIR o pedido de reconsideração. Aguarde-se a emenda conforme determinado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me para decisão (...) Inconformado, o impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43024935), sustenta, em síntese, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar pleiteando sua inclusão como candidato pessoa com deficiência (PCD) no concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Professor de Direito Público e Privado na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Afirma ser portador de monoplegia e monoparesia, condição que compromete a sua mobilidade. Conta ter requerido medida liminar para ser classificado como candidato PCD no concurso, de forma a possibilitar a sua participação no curso de formação de professores que iniciará em 2/2/2023. Narra ter a banca IADES indeferido o pedido que deduziu para seu enquadramento como PCD, com fundamento de que “não havia prejuízo na funcionalidade”. Ressalta laborar na Procuradoria do Distrito Federal, em que ingressou, por concurso público, como candidato PCD. Invoca laudo emitido pela junta médica distrital. Diz ter fé pública esse documento. Aponta diversos laudos médicos particulares que, segundo afirma, corroboram a conclusão da perícia realizada pelo Distrito Federal. Diz que o laudo é claro ao informar que sua funcionalidade está comprometida pela doença de que é portador. Noticia ter sido enquadrado como candidato PCD nos concursos para Advogado do Conselho Federal de Química e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Insiste na tese de que se encaixa no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme art. 2o da Lei 13.146/2015, e de que faz jus ao correspondente enquadramento para concorrer a vagas destinadas a deficientes, nos termos do art. 5o, § 1o, I, “a”, do Decreto 5.296/2004. Conclui que “preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), pelo que deve assim ser declarado judicialmente, determinando ao Agravado, via de consequência, que proceda a retificação da classificação a fim de que passe a constar nos quadros de concorrência às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, oportunizando-o a participar do curso de formação que será iniciado no dia 02/02/2023”. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que comprovada sua condição de PCD e a “extrema urgência do caso, visto que o início de curso de formação para professores possuir (sic) como início a data de 02 de fevereiro de 2023, sendo essa etapa eliminatória e classificatória do certame”. Ao final, além de requerer a concessão da gratuidade de justiça, pede: a) Que seja apreciada e deferida a concessão da Justiça Gratuita ao Impetrante, com base na Lei 1.060/50 e no art. 98 do CPC/15; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.017 do CPC com o fim de manter o Agravante no certame antecipando o efeito do seu enquadramento como PCD, concedendo o direito deste participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023; c) A intimação do agravado para querendo manifestar-se; d) A revisão da decisão agravada, com o fim de conceder tutela de urgência, considerando o Agravante como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, em sede de cognição sumária; oportunizando assim, o direito de manter-se no certame. Sem preparo diante do pedido de concessão de gratuidade da justiça. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em 30/1/2023 (Id 43027466) e, na decisão de Id 43076022, exarada em 1o/2/2023, indeferi o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo. O recolhimento do preparo foi comprovado nos Ids 43084573 e 43084574. Voltaram os autos à conclusão para apreciação do pedido liminar em 1o/2/2023, o qual foi parcialmente deferido nos termos da decisão de Id 43116464. A Universidade Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes ofertou contraminuta ao recurso no Id 45164964, onde suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal. No mérito defendeu a legalidade do ato impugnado, ao tempo em que requereu o improvimento do recurso. O Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades não ofereceu contrarrazões (Id 44182630). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo afastamento das “preliminares suscitadas pela agravada, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem, assegurando a participação do agravante no certame em testilha nas vagas destinadas às pessoas com deficiência”. (Id 46310349) É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, verifica-se que o juízo de origem sentenciou o feito principal em 3/5/2023, próximo passado, denegando a segurança (Id 157408321 do processo de referência). Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 5 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora